Tribunal: TJDFT
Processo: 0703459-66.2020.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. RETENÇÃO 20% (VINTE POR CENTO). POSSIBILIDADE. TAXA DE FRUIÇÃO. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se aplica ao caso as normas referentes a Lei n. 13.786/2018. O contrato foi celebrado em 2016, antes da vigência da referida norma.

2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando o vinculo jurídico estabelecido entre as partes se enquadra nos conceitos de consumidor, fornecedor e produto, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.

3. “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (Súmula n. 543, do Superior Tribunal de Justiça).

4. O Superior Tribunal de Justiça - STJ fixou entendimento no sentido de que é possível a retenção pelo promitente vendedor de até 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo promitente comprador. No caso, correta a sentença que reduziu o valor de 30% (trinta por cento) para 20% (vinte por cento) da quantia paga pelo consumidor, além de ter excluído a cobrança da taxa de fruição.

5. Na hipótese, a fixação de taxa de fruição, em imóvel sob regime de multipropriedade, se revela indevida, já que não há prova de utilização efetiva do imóvel e, além disso, a taxa, após rescisão do contrato, ganha natureza de cláusula penal compensatória com valor exorbitante.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.